Tribunal: STM
Processo: 7000886-52.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. RECURSO DA PGJM.

PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. ART. 538 DO CPPM. FALTA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE

RECURSAL DO MPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO IMPOSTA A OFICIAL.

REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL MILITAR.

PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E REMIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO

CPPM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI DE

EXECUÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 716 DA SÚMULA DO STF. CONCESSÃO PROGRESSÃO DE

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO DE

BENEFÍCIO DE EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE

EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Preliminar de ilegitimidade e de falta de interesse recursal do MPM, arguida de ofício pelo

Relator. Rejeição. Art. 538 do CPPM. Legitimidade constitucional e infraconstitucional na

cumulação de funções do Parquet Castrense. A JMU atua em apenas duas instâncias e inexiste

recurso especial para o STJ. Reexame dos Acórdãos, ainda que possa resultar Decisão contrária

aos interesses do Réu. Decisão por maioria.

II. Condenação de Oficial, com pena a ser cumprida em regime semiaberto. Ausência do trânsito

em julgado não impede antecipação de benefício de execução penal, conforme o Enunciado nº

716 da Súmula do STF.

III. A Lei Penal Militar prevê o cumprimento de pena em estabelecimento prisional militar, sob o

regime fechado, sem previsão de progressão de regime ou de remição de pena, caracterizando,

assim, um verdadeiro descompasso com a Lei Maior.

IV. Lei de Execução Penal. Aplicação dos seus benefícios no âmbito desta Justiça Especializada,

em reverência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, desde que cumpridos os

requisitos objetivos e subjetivos.

V. A dignidade da pessoa humana "deve servir não apenas como razão para a decisão de casos

concretos, mas principalmente como diretriz para a elaboração, interpretação e aplicação das

normas que compõem a ordem jurídica, em geral, e o sistema de direitos fundamentais, em

particular". (Novelino Marcelo. Curso de Direito Constitucional, 15. ed. rev., ampl. e atual.,

Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 293-96).

VI. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado não acolhido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000886-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB: SP409491) E HELENO
CESAR DA SILVA (OAB: SP411642)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada de ofício, pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator),
acompanhada pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
para, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM,
não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM
para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade. Em seguida,
no mérito, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter o Acórdão recorrido, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS acolhiam os presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela
PGJM, para cassar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Execução Provisória nº 7000184-
80.2020.7.02.0002, que concedeu a progressão de regime prisional semiaberto
para aberto e a remição da pena ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO (Revisor) fará declaração de voto quanto
à matéria preliminar.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI não participaram do julgamento da
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000886-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO (OAB: SP
409491) E HELENO CÉSAR DA SILVA (OAB: SP 411642)

EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES
DO JULGADO. RECURSO DA PGJM. PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO. ART. 538 DO CPPM. FALTA DE
LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL DO MPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. CONDENAÇÃO
IMPOSTA A OFICIAL. REGIME SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
MILITAR. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E
REMIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO
CPPM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL. ENUNCIADO Nº 716 DA SÚMULA DO STF.
CONCESSÃO PROGRESSÃO DE REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO. ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO DE EXECUÇÃO
PENAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO
JUÍZO DE EXECUÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. Preliminar de ilegitimidade e de falta de interesse
recursal do MPM, arguida de ofício pelo Relator.
Rejeição. Art. 538 do CPPM. Legitimidade
constitucional e infraconstitucional na cumulação de
funções do Parquet Castrense. A JMU atua em apenas
duas instâncias e inexiste recurso especial para o STJ.
Reexame dos Acórdãos, ainda que possa resultar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
Decisão contrária aos interesses do Réu. Decisão por
maioria.

II. Condenação de Oficial, com pena a ser cumprida
em regime semiaberto. Ausência do trânsito em
julgado não impede antecipação de benefício de
execução penal, conforme o Enunciado nº 716 da
Súmula do STF.

III. A Lei Penal Militar prevê o cumprimento de pena
em estabelecimento prisional militar, sob o regime
fechado, sem previsão de progressão de regime ou de
remição de pena, caracterizando, assim, um
verdadeiro descompasso com a Lei Maior.

IV. Lei de Execução Penal. Aplicação dos seus
benefícios no âmbito desta Justiça Especializada, em
reverência aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, desde que cumpridos os requisitos
objetivos e subjetivos.

V. A dignidade da pessoa humana "deve servir não
apenas como razão para a decisão de casos concretos,
mas principalmente como diretriz para a elaboração,
interpretação e aplicação das normas que compõem a
ordem jurídica, em geral, e o sistema de direitos
fundamentais, em particular". (Novelino Marcelo.
Curso de Direito Constitucional, 15. ed. rev., ampl. e
atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 293-96).

VI. Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado
não acolhido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de
ofício, pelo Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do
CPPM, não conhecer do recurso, por ilegitimidade e falta de
interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade. Em seguida, no mérito,
por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter o
Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de março de 2022.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000886-52.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: THIAGO FONSECA LIMA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO (OAB: SP
409491) E HELENO CÉSAR DA SILVA (OAB: SP 411642)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, opostos pelo Representante da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000778-57.2020.7.00.0000, com
julgamento iniciado em sessão presencial, por videoconferência
de 17 de dezembro de 2020, e retomada por esta Corte, em
sessão virtual de 26 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c

Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, negou provimento ao
recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a Decisão recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator.

Este subscritor e os Ministros a seguir acompanharam o voto do
Relator, sendo eles José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Francisco Joseli Parente Camelo,
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Carlos Vuyk de Aquino,
Leonardo Puntel, Celso Luiz Nazareth e Cláudio Portugal de
Viveiros.

A divergência, por sua vez, deu-se com respaldo nos votos dos
Ministros Odilson Sampaio Benzi e Marco Antônio de Farias, os
quais davam provimento ao recurso da acusação para que fosse
reformada a r. Decisão ora combatida, que concedeu a
progressão de regime prisional (semiaberto para aberto), bem
como a remição de pena em razão da leitura de livros e
realização de cursos à distância ao sentenciado Capitão do
Exército Thiago Fonseca Lima. No entanto, a juntada da
declaração de voto foi procedida pelo Ministro Marco Antônio de
Farias.

O Acórdão foi publicado no DJe de 16 de novembro de 2021; a
intimação eletrônica foi expedida em igual data, com início do
prazo recursal a partir de 22 de novembro a 6 de dezembro de
2021, sendo que a sua confirmação pelo Ministério Público Militar
se deu em 19 de novembro de 2021 e o recurso foi oposto em
igual data.

Como se verifica, encontram-se presentes os pressupostos de
admissibilidade do recurso de Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, seja pela sua tempestividade, na forma
do art. 540 do CPPM, dentro do quinquídio legal, seja pela
divergência do voto do e. Ministro Marco Antônio de Farias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
Mediante a Decisão proferida em 15 de dezembro de 2021, este
Relator admitiu os presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pelo Ministério Público Militar,
diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, à
luz dos arts. 538 e 540, ambos do CPPM, e dos arts. 124, inciso I,
alínea a, 125 e 127, todos do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM).

A Defesa, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões
recursais, a qual postula o não acolhimento do recurso.

O e. Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO
I. PRELIMINAR
Preliminar de ilegitimidade e de falta de interesse
recursal da PGJM, arguida de ofício pelo relator
Argui, de ofício, preliminar de ilegitimidade e de falta de
interesse recursal por parte do representante do Ministério
Público Militar, para opor os presentes Embargos Infringentes e
de Nulidade do Julgado, em razão da interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM.

A regra contida no art. 538 do CPPM preceitua que o Ministério
Público e o Réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes
do julgado às sentenças finais proferidas por este Tribunal.

Inicialmente, leia-se "acórdãos" em lugar de "sentenças", que
são lavrados por este Tribunal.

A norma processual em comento vai de encontro à
jurisprudência e doutrina brasileira porquanto o recurso de
Embargos Infringentes é de manejo exclusivo da Defesa, ou, na
hipótese de favorecer a Defesa, pode até ser oposto pelo
Ministério Público.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
O recurso em espécie foi assim criado para oportunizar à Defesa
rediscutir acórdão, não unânime, que lhe tenha sido prejudicial.

A norma em questão deve ser analisada sob os princípios da
ampla defesa, da presunção de inocência ou da não
culpabilidade.

Nesse sentido, ao intérprete da norma cabe aplicar técnicas de
decisões interpretativas[1], na forma abaixo:
As decisões interpretativas, como explicitado acima, são
aquelas que definem o sentido da norma com base em uma
interpretação que poderia ser extraída de seu enunciado
normativo. Constituem espécies desse gênero: (i) a
interpretação conforme à Constituição (...)

Essa técnica de decisão comporta as seguintes modalidades
de atuação do intérprete: (i) leitura da norma
infraconstitucional da forma que melhor realize o sentido e o
alcance dos valores e fins constitucionais a ela subjacentes
[...].

Evocando os princípios constitucionais da ampla defesa e da não
culpabilidade, aplica-se a técnica de interpretação conforme à CF
da regra contida no art. 538, sem redução de texto, para
assegurar ao representante do MPM a oposição de embargos
infringentes tão somente para favorecer a Defesa.

Sob outro giro, a atuação do representante do MPM, nesta
instância recursal, é de custos legis, carecendo-lhe, portanto,
interesse recursal ao manejar recurso de interesse exclusivo da
Defesa.

Por essas razões, argui, de ofício, para, dando interpretação
conforme à Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não
conhecer do presente recurso, por ilegitimidade e falta de
interesse recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
opor os presentes Embargos de Nulidade e de Infringência do
Julgado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c

Tal tese, acompanhada pela e. Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, foi vencida pela maioria dos meus
pares.

II. MÉRITO
Ultrapassada tal etapa, tem-se que o recurso é tempestivo e
preenche os demais requisitos previstos em lei, devendo ser
conhecido. No mérito, não merece provimento, pelas
razões abaixo aduzidas.

Inicialmente, ressalte-se que, embora a contestação ao presente
recurso, efetuada pela Defesa constituída do Oficial Thiago
Fonseca Lima, tenha sido apresentada fora do prazo estipulado
pelo art. 547 do CPPM, a aludida peça processual deve ser
recebida nos presentes autos.

Para tanto, alguns aspectos devem ser levados em consideração.

A uma, a peça foi apresentada um dia após o encerramento do
prazo processual; a duas, o advogado apresentou exame
laboratorial, no qual foi detectada a presença do vírus da COVID-
19, no mês de janeiro do corrente ano, ficando o causídico
acometido dos efeitos da doença por várias semanas; a três, a
falta de apresentação das contrarrazões pelo advogado não
acarretaria qualquer prejuízo para o Jurisdicionado, porque, na
sua ausência, a Defensoria Pública da União seria intimada para
representá-lo.

Passando ao exame do mérito recursal, tem-se que a Decisão
proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da União da
1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Execução Provisória nº
7000184-80.2020.7.02.0002, em 28 de setembro de 2020, e
mantida em sede de Recurso em Sentido Estrito, autuado sob o
nº 7000778-57.2020.7.00.000, julgado em 26 de agosto de 2021,
com publicação em 16 de novembro de 2021, deve ser mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c

Embora não haja o trânsito em julgado da condenação imposta
ao Cap Ex Thiago Fonseca Lima, nos autos da Apelação nº
7001265-61.2019.7.00.0000, na qual esta Corte, à unanimidade
de votos, negou provimento ao apelo defensivo; e, por maioria,
deu provimento parcial ao apelo ministerial, e condenou o Oficial
à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no art. 303, caput, do CPM, e no art. 16 da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, com a fixação do regime
semiaberto, o pleito da Defesa deve ser acolhido sob a égide dos
princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade,
acima de tudo, em face do princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana e, ainda, sob o Enunciado nº 716 da
Suprema Corte.

O Sumulado pela Suprema Corte assim preceitua:
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena
ou a aplicação imediata de regime menos severo nela
determinada, antes do trânsito em julgado da sentença
condenatória. (DJ de 13/10/2003, p. 6).

Como bem elucidou o nobre magistrado federal e o e. Relator
nesta Corte, nos autos do Recurso em Sentido Estrito, a ausência
de previsão legal de progressão de regime a Sentenciado
cumprindo pena em estabelecimento prisional militar não
impede a aplicação dos institutos previstos no Código Penal
comum e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, por serem
mais benéficos ao Executado, e sob a ótica dos princípios
constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
proporcionalidade e da razoabilidade.

A nossa lei penal militar admite o cumprimento de pena em
estabelecimento prisional militar sob o regime fechado, sem
qualquer previsão de progressão de regime, caracterizando,
assim, um verdadeiro descompasso com a Lei Maior.

A doutrina, nas palavras de Marcelo Novelino[2], assim

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
esclarece:
[...] Consagrada expressamente no inciso III do artigo 1.º da
Constituição brasileira de 1988, a dignidade da pessoa
humana desempenha um papel de proeminência entre os
fundamentos do Estado brasileiro. Núcleo axiológico do
constitucionalismo contemporâneo, a dignidade é
considerada o valor constitucional supremo e, enquanto tal,
deve servir, não apenas como razão para a decisão
de casos concretos mas principalmente como diretriz
para a elaboração, interpretação e aplicação das
normas que compõem a ordem jurídica em geral, e o
sistema de direitos fundamentais, em particular. [...]
(Grifo nosso).

Permitir, assim, ao Oficial que se encontra privado de sua
liberdade, com uma pena imposta pelo Conselho Especial de
Justiça e acrescida por esta Corte Superior de Justiça, resultando
em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em setembro de
2020, admite a reavaliação do regime imposto, desde que lhe
seja mais favorável, e encontra-se em consonância com o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, em
detrimento do princípio da especialidade das leis.

O entendimento da Suprema Corte vem se inclinando pela
aplicação dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal,
quando o Réu se encontra preso em estabelecimento prisional
militar, devido a lacuna existente na legislação penal militar,
como se vê abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. EXECUÇÃO DA PENA.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM ESTABELECIMENTO
MILITAR. POSSIBILIDADE. PROJEÇÃO DA GARANTIA DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA
CF/88). LEI CASTRENSE. OMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CÓDIGO PENAL COMUM E DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
rumo da personalização da resposta punitiva do Estado,
desenvolvendo-se em três momentos individuados e
complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. É
dizer: a lei comum não tem a força de subtrair do juiz
sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a
sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão
de um concreto balanceamento ou de uma empírica
ponderação de circunstâncias objetivas com
protagonizações subjetivas do fato-tipo. Se compete à lei
indicar os parâmetros de densificação da garantia
constitucional da individualização do castigo, não lhe é
permitido se desgarrar do núcleo significativo que exsurge
da Constituição: o momento concreto da aplicação da pena
privativa da liberdade, seguido do instante igualmente
concreto do respectivo cumprimento em recinto
penitenciário. Ali, busca da 'justa medida' entre a ação
criminosa dos sentenciados e reação coativa do estado.
Aqui, a mesma procura de uma justa medida, só que no
transcurso de uma outra relação de causa e efeito: de uma
parte, a resposta crescentemente positiva do encarcerado
ao esforço estatal de recuperá-lo para a normalidade do
convívio social; de outra banda, a passagem de um regime
prisional mais severo para outro menos rigoroso.

2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da
garantia constitucional da individualização da pena. Digo
isso porque, de ordinário, a Constituição Federal de 1988,
quando quis tratar por modo diferenciado os servidores
militares, o fez explicitamente. Por ilustração, é o que se
contém no inciso LXI do art. 5º do Magno Texto, a saber:
'ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei'. Nova
amostragem está no preceito de que 'não caberá habeas
corpus em relação a punições disciplinares militares' (§ 2º do
art. 142). Isso sem contar que são proibidas a sindicalização
e a greve por parte do militar em serviço ativo, bem como a
filiação partidária (incisos IV e V do § 3º do art. 142).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c

3. De se ver que esse tratamento particularizado decorre do
fato de que as Forças Armadas são instituições nacionais
regulares e permanentes, organizadas com base na
hierarquia e disciplina, destinadas à Defesa da Pátria,
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de
qualquer destes, da lei e da ordem (cabeça do art. 142).
Regramento singular, esse, que toma em linha de conta as
'peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas
cumpridas por força de compromissos internacionais e de
guerra' (inciso X do art. 142).

4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto
constitucional a exigência do cumprimento de pena
privativa de liberdade sob regime integralmente
fechado em estabelecimento militar, seja pelo
invocado fundamento da falta de previsão legal na lei
especial, seja pela necessidade do resguardo da
segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina
no âmbito castrense.

5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao
Juízo da execução penal que promova a avaliação das
condições objetivas e subjetivas para progressão de
regime prisional, na concreta situação do paciente, e
que aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei
7.210/1984 naquilo que for omissa a Lei castrense.
(HC nº 104174, Relatora Ayres Britto, Segunda Turma,
julgado em 29/3/2011, DJe-093 divulgado 17/5/2011
publicado 18/5/2011 EMENT VOL-02524-01 PP-00118) (Grifo
nosso).

Esta Corte Superior de Justiça vem aplicando raciocínio
semelhante como pode ser citado adiante: Recurso em Sentido
Estrito nº 0000039-82.2015.7.00.0000, Rel. Min Lúcio Mário de
Barros Góes; Recurso em Sentido Estrito nº 0000046-
39.2014.7.12.0012, Rel. Min José Coêlho Ferreira.

Compulsando o sítio da Câmara dos Deputados, verificou-se a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
existência do Projeto de Lei nº 660/2021, de autoria da Deputada
Maj Fabiana, cuja proposta estabelece a aplicabilidade da Lei de
Execução Penal aos condenados pela Justiça Militar, quando não
houver norma específica ou quando essa for omissa.

Segundo analisou o Juiz Federal da União (juízo de execução),
embora ainda não se fale em execução definitiva tampouco
provisória da pena, porquanto ainda não ter sido operado o
trânsito em julgado, nos autos da Apelação nº 7001265-
61.2019.7.00.0000, ao analisar o pleito formulado pela Defesa
verifica-se que o Acusado cumpriu os requisitos objetivos
previstos na Lei de Execução para fins de obtenção da
progressão de regime de pena, bem como da remição da pena
imposta.

O magistrado federal da Justiça Militar da União aduziu de forma
precisa a seguinte análise:
27. De plano, há de se valer este Juízo para os fins de análise
de tal pleito defensivo, da tese vencedora do STM acima
apontada. Ou em outro dizer, leva-se em consideração, aqui,
o quantum fixado de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto.

28. Ressalte-se, novamente, que a progressão de regime de
cumprimento da pena, antes mesmo do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória é possível, conforme a
redação da súmula 716 do STF. Não se trata, frise-se, aqui,
de execução provisória da pena, mas sim de antecipação de
benefício de execução penal.

29. A hipótese dos autos gira em torno do artigo 112 da LEP,
cuja redação foi recentemente alterada por força da Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019, o conhecido Pacote
Anticrime.

30. O primeiro requisito a ser analisado, de natureza
objetiva, vem previsto logo no seu inciso I, onde então o
preso deve ter cumprido ao menos " (...) 16% (dezesseis por

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça".
Depreende-se dos autos, que o sentenciado atende tal
requisito. Como dito, tendo como parâmetro a tese
vencedora do STM acima apontada, isto é, levando-se em
consideração, aqui, o quantum fixado de 07 (sete) anos e 08
(oito) meses de reclusão (totalizando um total de 2801 dias
de pena), em regime inicial semiaberto, temos que o
sentenciado já ultrapassou tal requisito temporal, uma vez
que 16% por cento da pena acima mencionada, estaria a
representar o montante de 448 (quatrocentos e quarenta e
oito) dias, atingido na data de 08 de agosto de 2020,
considerando que o acusado permanece preso desde 18 de
maio de 2019. De igual forma, além da primariedade, temos
que os dois delitos imputados ao sentenciado, pelos quais foi
inclusive condenado, não envolvem violência ou grave
ameaça à pessoa. Logo, preenchido o requisito objetivo por
parte do sentenciado.

Acrescente-se, ainda, que a manutenção da restrição da
liberdade do Réu, desde 18 de maio de 2019 até a data da
Decisão recorrida, prolatada em 28 de setembro de 2020,
redundou em 499 (quatrocentos e noventa e nove) dias de
prisão; e até a data de 31 de janeiro de 2022, somando mais 490
(quatrocentos e noventa) dias, ou seja, chegando quase ao
cumprimento da metade da pena imposta.

A não observância a tal requisito objetivo, logicamente, tendo
em destaque também o aspecto subjetivo, iria de encontro aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade
da pessoa humana.

No tocante ao segundo requisito, para a concessão da
progressão de regime, novamente, traz-se à colação a análise do
Magistrado, como se vê:
31. O segundo requisito a ser analisado, de natureza
subjetiva, vem estabelecido no § 1º, do artigo 112 da LEP,
isto é, deve o sentenciado ostentar uma boa conduta

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
carcerária. E isso está comprovado nos autos, pela
documentação juntada pela douta defesa (evento
77/documento 2). Verifica-se que o sentenciado, enquanto
preso no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE), mais
especificamente, no Pelotão de Investigações Criminais, tem
mantido um bom comportamento carcerário. Aqui, poder-se-
ia questionar, por equívoco, tal assertiva, tendo como
suporte o fato de ter sido revogada a prisão domiciliar do
sentenciado, conforme já dito, aos 25 de agosto de 2020
(evento 37). Ocorre que, consoante se pode observar, tal
decisão foi tomada levando-se em consideração a
instabilidade emocional do sentenciado que, segundo se
apurou, com ideia suicida, teria inclusive atentado contra a
sua própria vida, quando da ingestão de uma quantidade
enorme de medicamentos. Diante de tal situação, tendo em
vista que a prisão domiciliar a qual se encontrava o
custodiado, pela sua própria natureza, não permitia um
controle interno do Comando do 28º Batalhão de Infantaria
Leve (28º BIL), comprometendo-se, com isso, a sua
fiscalização e operacionalidade prática, este Juízo entendeu
como temerária a continuidade da manutenção da sua
custódia domiciliar, o que gerou a sua revogação, a fim de
resguardar a proteção de sua integridade física e até mesmo
de terceiros (eventos 37 e 64).

32. Não se desconhece o teor das informações trazidas pelo
Comando do 28º BIL, aos 28 de julho de 2020 (evento 1), em
especial, no que tange à suposta violência doméstica
praticada pelo sentenciado em detrimento de sua esposa
Ana Carolina Pinheiro dos Santos Lima. Esta, entretanto,
quando ouvida, negou por completo ter sofrido qualquer tipo
de violência (evento 26/documento 3/páginas 1-3). De toda
forma, este Juízo já tratou de oficiar à Vara de Violência
Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de
Campinas, atendendo a pedido ministerial, para que então
se proceda como de direito no que tange a tal assunto, vez
que a situação fática narrada pela Organização Militar
extrapola à regra competencial da Justiça Militar da União.
Também no que tange à eventual ameaça praticada pelo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
sentenciado em desfavor do Comandante do 28º BIL, este
Juízo já esclareceu que tal situação " (...) poderá ser
matéria de maior elucidação, a depender da
instauração do competente inquérito policial militar
pelas vias legais admissíveis" (evento 37). O que se quer
dizer aqui, é que tais fatos acima apontados, quais sejam, a
suposta violência doméstica e a suposta ameaça, sequer
ensejaram uma situação de flagrância e carecem de um
melhor aprofundamento probatório, de modo que não
podem servir como óbice para a progressão de regime
pretendida pela defesa. Ou em outro dizer, falta
plausibilidade probatória para tanto. Também não é fator
impeditivo para a progressão de regime, o fato de
sentenciado ter ingerido, com ideia suicida, uma grande
quantidade de medicamentos em data pretérita. Neste
ponto, o raciocínio é muito simples. Sabe-se que suicídio não
é crime. Da mesma forma, o suicida frustrado também não
deverá ser responsabilizado penalmente por motivos
humanitários. Logo, vedar-se a progressão de regime ao
sentenciado por ter sido em um determinado dia lamentável
de sua vida, um suicida frustrado, é simplesmente impingir-
lhe uma medida rigorosa com reflexos penais incidentes em
sua própria liberdade, vez que permanecerá em um regime
mais rigoroso do que o ora pretendido. Ou em outras
palavras, seria o mesmo que punir penalmente o suicida
frustrado, coisa inaceitável para o Direito Penal. No mais,
não há como enxergar incompatibilidade da progressão de
regime com a prisão preventiva, mesmo porque,
prevalecesse tal raciocínio, e a redação da súmula 716 do
STF se tornaria letra morta, uma vez que a progressão de
regime de cumprimento da pena, antes mesmo do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória é possível,
tendo em vista que a própria hipótese dos autos não cuida
de execução provisória da pena, mas sim de antecipação de
benefício de execução penal.

33. Neste raciocínio, penso, data venia, que o sentenciado
faz jus à pretendida progressão. Assim, DEFIRO a sua
progressão para o regime aberto. (Grifo do autor).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c

Em relação ao pedido de remição da pena, seja pela leitura de
livros seja pela realização de cursos a distância, tudo efetuado
pelo Réu, de igual forma, adotam-se os fundamentos do nobre
magistrado, após a verificação do preenchimento dos critérios
objetivos, na forma a seguir:
Analisando-se toda a documentação juntada pela defesa, no
que tange aos cursos realizados a distância, verifico que a
contagem de tempo demonstrada (evento 77/documento
1/páginas 6-7), se amolda perfeitamente à redação do artigo
126, § 1º, I, da LEP, para o fim de considerar o abatimento
de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de curso
realizado. Com isso, somando-se todos os dias mencionados
para os fins de abatimento da pena definitiva, chegamos ao
quantum de 178 (cento e setenta e oito) dias a serem
remidos do montante definitivo da pena privativa de
liberdade ainda pendente do trânsito em julgado. Data
venia, se o pedido de remição pode ser formulado durante a
própria execução definitiva da pena, que não é a hipótese
dos autos, também poderá ser formulado no presente
momento que trata de uma antecipação de benefício de
execução penal.

61. Assim, para posterior abatimento, isto é, para fins de
remição a ser efetivada quando do conhecimento do
quantum definitivo a ser fixado pelo STM após o trânsito em
julgado da respectiva sentença penal condenatória,
RECONHEÇO, nesta linha de raciocínio acima mencionada,
o quantum de 178 (cento e setenta e oito) dias, em razão
dos 27 cursos realizados pela metodologia de ensino a
distância, a serem resgatados da pena definitiva fixada pelo
STM, tão logo transitada em julgado a sentença penal
condenatória.

62. Neste ponto, CERTIFIQUE-SE nos autos a Secretaria
deste Juízo, para os fins de posterior cálculo da data de
expiração do respectivo cumprimento da pena por parte do
sentenciado, a saber quando do conhecimento do quantum
definitivo a ser fixado pelo STM, após a informação do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2022 14:54:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217eb2cc2c
trânsito em julgado.

63. No que tange à análise do pedido da defesa, referente à
remição pela leitura de 15 livros lidos pelo sentenciado, nos
termos acima explicitados, AGUARDE-SE a vinda do
relatório a ser elaborado pela Comissão de Verificação de
Compatibilidade de Leitura.

Dessa forma, o Acórdão recorrido deve ser mantido, na íntegra.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, para manter o Acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Barroso, Luís Roberto, O controle de
constitucionalidade no direito brasileiro: exposição
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência,
8ª edição, São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 106.
[2] Novelino Marcelo. Curso de Direito Constitucional, 15.
ed. Ver., ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.
293-96.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2022 14:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101288198e06
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000886-52.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
THIAGO FONSECA LIMA.
ADVOGADO:
Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO e Dr. HELENO
CESAR DA SILVA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR

O Exmo. Sr. Ministro-Relator suscitou, de ofício, preliminar de não conhecimento do Recurso "(...) dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM (...) por ilegitimidade e falta de interesse
recursal da PGJM para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade (...)", tendo sido
acompanhado pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.

Com a devida vênia dos eminentes pares, a preliminar não merece acolhida.
Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar é parte legítima
para opor Embargos Infringentes pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas
sem que se possa falar em suposta violação ao Princípio da Isonomia.

Nesse contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000 (DJe: 13/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART. 251 DO
CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1.
PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
A inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar
suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da concentração das atribuições
investidas ao Ministério Público Militar, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os
princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a
propor ação penal militar, recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade de
parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja causa de violação
do princípio da igualdade processual.
Precedentes do STM, consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime (...)"
(Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000146-65.2019.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 538 DO CPPM. RECURSO RESTRITO À DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS
ELEMENTOS OBJETIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/03/2022 14:56:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101288198e06
O legislador penal castrense se atentou ao princípio da Paridade das Armas, ao assegurar
tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de opor embargos infringentes. Trata-
se de dispositivo processual penal castrense que se encontra em plena vigência. No
tocante à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, invoca-se o princípio da Unidade
que norteia o Ministério Público Militar, o que lhe permite atuar com a híbrida função de
órgão acusador e fiscalizador da aplicação da lei e da regular tramitação do processo.
(...)
Embargos conhecidos, porém rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000077-85.2015.7.10.0010 (DJe: 10/05/2018)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 538 DO
CPPM. MÉRITO. ACUSAÇÃO. AMEAÇA A MILITAR. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso, o que não ofende, por si só, o Princípio da Isonomia. Cuida-se de legítimo
exercício do direito de recorrer, legalmente previsto, que não pode ser frustrado, sob pena
de ofensa à segurança jurídica e ao art. 5º, LV, da CF.
(...)
Preliminar de incompetência do Ministério Público Militar para apresentar Recurso de
Embargos Infringentes, suscitada pela Defensoria Pública da União, não conhecida. Decisão
unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Grifos nossos).

Nesse contexto, a despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência o Ministro Dr. José
Barroso Filho, ora Relator do presente feito, não se identifica a ausência de interesse recursal no manejo do
Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade, notadamente, tal como no caso em exame, oposto pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sem que se possa falar em eventual conflito com a sua atuação na
condição de Custos Legis.

Afinal, como cediço, o Ministério Público Militar tem dupla atuação nas ações penais militares: Órgão de
Acusação e Fiscal da Lei. Nesses termos, considerando que o Acórdão embargado foi prolatado por este
Plenário e, sendo certo que compete à Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiar perante esta Corte
Castrense, é inegável que o manejo dos presentes Embargos pelo Procurador-Geral da Justiça Militar deu-se
na condição de Parte acusatória, cuja pretensão legítima resta circunscrita à prevalência do entendimento
externado no voto da corrente minoritária.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, no sentido de que:

"(...) Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros possuem a
prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos
demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também como custos
legis." (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000730-69.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 31/10/2018).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento.

Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do artigo 52 do
Regimento Interno desta Corte.

Brasília, 7 a 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Revisor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO Nº 7000886 -52.2021.7.00.0000 (RÉU PRESO)

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: THIAGO FONSECA LIMA.
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO E HELENO CÉSAR DA SILVA.

VOTO DIVERGENTE

Faço o presente Voto divergente da nobre Turma.
Trata-se de Recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, opostos pelo Representante
da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, contra o Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito (RSE) nº 7000778-57.2020.7.00.0000, com o julgamento iniciado em sessão presencial, por
videoconferência de 17.12.2020, e retomada por esta Corte, em sessão virtual de 26.8.2021.
Consta dos autos que, em 15.10.2019, o CEJEx condenou o recorrido à pena de 7 (sete) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, que dispõe
sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas (SINARM), define crime e dá outras providências.
Em 20.8.2020, o Plenário do STM, no julgamento da Apelação nº 7001265-61.2019.7.00.0000,
negou provimento ao Recurso da Defesa do Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA e deu provimento
parcial ao Apelo Ministerial para condená-lo, como incurso no art. 303, caput, do CPM, a 4 (quatro)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo inalterada a pena fixada pela prática do delito previsto
no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, resultando na reprimenda unificada de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
A Defesa requereu a progressão de regime e a remição da pena.
O Parquet manifestou-se contrário à concessão do pedido, aduzindo, em síntese, que: o pleito é
incompatível com o instituto da prisão preventiva; a Lei de Execução Penal é inaplicável para os
acautelados em prisões militares; a leitura dos livros e a realização dos cursos a distância são
atividades estranhas ao Juízo de Execução.
Em 28.9.2020, o Magistrado a quo concedeu ao recorrido a progressão do regime semiaberto para o
aberto e a remição da pena.
Em 4.10.2020, o MPM interpôs Recurso de Agravo em Execução.
O Juiz Federal da 1ª Auditoria da 2ª CJM recebeu o referido Recurso, determinando o rito do RSE
(art. 516 do CPPM) para seu processamento.
Em suas Razões Recursais em sede do RSE, o Órgão Ministerial argumentou que:
"(...) a progressão de regime prisional no que diz respeito a delitos
militares praticados por militares da ativa é benefício estranho, não
previsto pela lei penal ou processual penal castrense, de modo a
impossibilitar sua concessão a militares da ativa enquanto não perderem
essa condição.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
A progressão de regime, aliás, é instituto da Lei de Execução Penal. O réu,
condenado em primeira e segunda instância da JMU pela prática de crime
militar, ao menos enquanto não vier a sujeitar-se a processo de
representação de indignidade, está sujeito às regras do direito penal
militar.
Nesse sentido dispõe o art. 59 do CPM, ao prever que a pena de reclusão é
cumprida pelo oficial em recinto estabelecimento penal militar.
A Lei de Execução Penal, por sua vez, é expressa em submeter condenados
pela justiça militar às suas regras, desde que sujeitos a estabelecimento
prisional civil, o que não é o caso do sentenciado (art. 2º, parágrafo único).
Decisão recente do E. Superior Tribunal Militar tratou como ato tumultuário a
aplicação de benefícios daquele diploma legal a militar condenado pela justiça militar
cumprindo pena em quartel.
(...)
De outro lado, prematuro se falar nesse momento em remição de pena em
razão da leitura de livros ou da realização de cursos à distância, haja vista que tais
atividades jamais foram trazidas ao juízo anteriormente para análise, autorização e
fiscalização pelos órgãos de execução penal; surgem agora como solução para
desconto na pena de atividades completamente desconhecidas do juízo.
Assim, não há que se conceder por ora a progressão de regime prisional ou
até mesmo se reconhecer o direito à remição em razão da realização da leitura
de livros e conclusão de cursos a distância pelo sentenciado, pelo menos enquanto
mantiver a condição de militar da ativa. (...)".
Em Contrarrazões em sede do RSE, a Defesa rechaçou toda a argumentação Ministerial, para manter
a Decisão de Piso, que acolheu os pedidos de progressão de regime e remição da pena.
Divergindo da maioria dos meus Pares, votei pelo provimento do RSE e, agora, posiciono-me pelo
acolhimento destes Embargos.
Por força da especialização da Justiça Militar, a aplicação dos benefícios da Lei de Execução Penal a
sentenciado que esteja cumprindo pena em Organização Militar não tem previsão normativa.
Pelo contrário, o silêncio eloquente da LEP, do CPM e do CPPM sobre a progressão de regime para
militar preso em OM apenas reflete a melhor dinâmica a ser adotada para o cotidiano dos quartéis.
Ademais, a JMU, em muitos aspectos, apresenta dispositivos mais rígidos se comparados à seara
comum. Ocorre que, no âmbito da ultima ratio do Estado, eventuais ofensas à Hierarquia e à
Disciplina guardam consequências mais drásticas, considerando-se o enorme interesse público
envolvido, tudo no sentido de preservar a ferramenta mais efetiva de defesa da sociedade.
A prevenção geral e a especial mais efetiva nesta Justiça Especializada não tem efeitos limitados à
condenação, prorrogando-se também durante a fase de Execução.
No Direito Penal e o Processual Penal Militar, a progressão de regime prisional não consta, restando
inexequível a sua concessão ao militar da ativa - enquanto este não perder essa condição, no que se
refere à prática de crimes castrenses.
In casu, o recorrido, Capitão do Exército Brasileiro, foi condenado, em Primeira e em Segunda
Instâncias da JMU, pela prática de crime militar, estando preso na carceragem do 2º Batalhão de
Polícia do Exército (2º BPE), Osasco/SP. Portanto, enquanto perdurar o status de militar da ativa, o
réu estará sujeito às regras do CPM e do CPPM.
A Decisão recorrida contraria a própria Lei de Execução Penal. Observe-se:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
Lei nº 7.210/1984
Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o
Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta
Lei e do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao
condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento
sujeito à jurisdição ordinária.
O texto é explícito. As regras da LEP somente podem incidir no âmbito desta Justiça Especializada nos
casos em que a execução da pena ocorrer em estabelecimento prisional sujeito à jurisdição ordinária.
Definitivamente, não é o caso dos autos.
Forçosa interpretação em contrário fere o Princípio da Especialidade, frequentemente aplicado no
confronto entre a Legislação Castrense e a comum.
O embasamento legal que sustenta a segregação intra muros de militar condenado repousa no art. 73,
parágrafo único, "c", da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que, ao enumerar as prerrogativas
dos militares, assim dispõe taxativamente:
Lei nº 6.880/80
Art. 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e
distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogativas dos militares:
(...)
c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica
sobre o preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização
militar de outra Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária
precedência;
Repise-se que as especificidades da vida em caserna fomentaram a criação de Estatuto próprio. Logo,
o status de militar impõe a aplicação da norma castrense para reger a matéria.
A prevenção geral e a especial, advindas do exercício da competência da JMU,
sustentam os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina e, por consequência, os serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade. Neste sentido, a JMU revela-se, no contexto da Lei
Máxima, como a tutora do meio de proteção mais eficaz de todos os brasileiros, proporcionando a
necessária paz social que permite o avanço dos objetivos nacionais.
Esse mosaico público permite que a JMU, mediante o rigor e a eficácia de suas
decisões, mantenha intactos os Princípios da Hierarquia e da Disciplina, os quais alicerçam e
balizam as Forças Armadas - instituições nacionais permanentes e regulares - no trajeto
constitucional do cumprimento de suas atribuições garantidoras do Estado Democrático de Direito.
Por isso, a ruptura desavisada ou inconsequente da base principiológica da JMU
comprometeria esse importante sustentáculo da soberania do Brasil. Se for despida de sua
essência, a JMU sofrerá rachaduras que reverberarão nos pilares da Hierarquia e da Disciplina, com
o potencial de desnaturar as Forças Armadas - meio mais eficaz de Defesa Nacional.
Nessa baliza, pode-se perceber a propriedade da existência deste ramo especializado
- a JMU - e, em face do seu contexto constitucional, a necessidade de haver ordenamento jurídico
mais austero, para reger a condução dos processos e dos julgamentos dos crimes castrenses
definidos em lei.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
No âmbito da JMU, verifica-se que, admitidas algumas exceções pontuais, a legislação
e a jurisprudência mostram-se mais rígidas se comparadas à Justiça comum. E não é por acaso. A
necessidade se pauta no interesse da Defesa Nacional.
Impõe-se legislação menos leniente para tutelar os meios capazes de garantir a
soberania, a lei e a ordem. As Forças Armadas são Instituições regulares e permanentes,
belicamente equipadas, que necessitam da tutela jurídica contra os delitos militares.
A concepção da Legislação Castrense visou à estruturação da JMU para que atenda,
com a máxima eficácia possível, sua enorme incumbência constitucional. A velocidade na
tramitação processual será sempre maior do que na Justiça comum. A dinâmica da carreira militar
não comporta delongas protelatórias.
A JMU foi concebida para tutelar os serviços que as Forças Armadas prestam à
sociedade e à proteção do seu patrimônio. Braço armado, elas detêm o monopólio da violência
estatal e são as garantidoras da liberdade e da soberania nacional. Deve-se perceber, então, o
motivo de a nação brasileira, consideradas as suas condições, ter optado por manter e investir
nesta Justiça Especializada.
Para isso, existe a JMU, pois qualquer ofensa a ultima ratio do Estado pode ser,
paulatinamente, fatal para o patrimônio material e o humano desta Nação.
Se a verdadeira identidade da JMU, calcada no texto Constitucional, for desfigurada,
não haverá tempo, diante de eventual e grave crise, para se moldar, no espírito de militares e de
civis, a mentalidade de coesão nacional, a qual resulta da união na manutenção da higidez material
e moral das Forças Armadas com a máxima segurança de todos.
Por isso tudo, a JMU mostra-se presente e mais dura para com os delitos que ela
processa e julga, sejam os réus militares ou civis. É incontestável que os réus temem mais as suas
penas, pois a JMU afere as reprimendas conforme a responsabilidade do agente.
Nesse contexto, não remam a favor do interesse público as tentativas de tornar a JMU
mais leniente, aproximando-a da Comum. Até porque, se assim fosse, para haver duas Justiças
iguais, melhor seria extinguir uma delas, pois não embasaria qualquer lógica de investimento
público.
Se o objetivo é afrouxar as normas penais militares, para os civis ou integrantes das
Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que sustentam a existência do Poder
Armado: a Disciplina e a Hierarquia.
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os
austeros ritos de procedimento castrense.
Em consequência, corre-se o risco de ferir a derradeira ferramenta capaz de proteger
o Estado e a sociedade contra a desordem e a infringência.
A JMU, por ser isenta, não mira o agente, se civil ou militar, mas sim resguarda a
ultima ratio do Estado.
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara pedagógica do Direito Penal,
em prol da segurança máxima da sociedade. A norma visa educar, mediante a eficácia da competência
constitucional da JMU, os agentes, sejam civis ou militares, que ousarem o ataque à ferramenta mais
forte de defesa de todos os nacionais.
Esclareço que a aplicação da Legislação Penal Militar não tem qualquer pecha de desumana. A Lei e
seus aplicadores, à luz dos direitos humanos, jamais teriam por escopo o maltrato aos agentes
infratores. Pelo contrário, o mote deste Sistema Penal ruma no sentido de que a visão de humanidade
deve ser equilibrada, conforme a conduta delitiva dos autores e os direitos da sociedade à viabilização
da Segurança Nacional.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
Nesse prisma, a Lei Penal Militar deve ser mais rígida, pois foi concebida para evitar danos maiores
às Instituições, as quais devem ser preservadas para a própria paz social e a defesa da soberania
nacional.
A JMU existe para proteger a integridade da ultima ratio do Estado, punindo qualquer militar ou
civil que afete as Forças Armadas, as quais não funcionam sem seus valores e princípios base.
Estas não pertencem aos militares, nem são regidas conforme seus interesses privados. Pelo
contrário, devem ter todas as condições para operar, justamente porque estão incumbidas de
prover a segurança do País. Seus integrantes, completamente submetidos ao interesse público, são
ferramentas de defesa postas à disposição de todos os brasileiros, inclusive, se necessário, com o
sacrifício de suas próprias vidas - art. 31 do Estatuto dos Militares.
Pensar diversamente retrata desconhecimento sobre as atividades castrenses e os reflexos benéficos
que trazem para a sociedade. Reflete, ainda, opiniões pessoais para afastar os reais motivos de a
CF/1988 ter tutelado, especialmente, as Forças Armadas, as quais, focadas na segurança de todos,
principalmente na dos civis, não podem ser gradualmente desconsideradas.
A Constituição Federal dispôs estrutura própria à JMU, justamente para respaldar as atividades das
Forças Armadas, em prol do patrimônio material, humano e moral do País.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos réus - civis ou militares - mas
sim aos valores intrínsecos a serem mantidos para a segurança interna e externa do país.
A JMU não se mostra corporativista, tampouco parcial no sentido de amainar a situação penal dos
integrantes das Forças Armadas, senão em conformidade com as estritas provas dos autos.
Por esse esquadro, o ordenamento penal e o processual regente da JMU deve ser mais rígido e
adequado, logo consentâneo à premência de suas decisões.
Assim, a especialidade da Lei Penal Militar afasta institutos que visem afrouxar a gravidade do
apenamento, tais como a progressão de regime e a remição da pena.
Registram-se, ainda, os fortes argumentos trazidos pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar.
Mediante o Parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA, emitido por ocasião do julgamento do RSE, a PGJM pronunciou-se pelo seu
conhecimento e, no mérito, pelo provimento.
Nessa mesma toada, o Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opôs os presentes Embargos.
Concluindo, ratifico o juízo formalizado nesta presente fundamentação: a JMU é
especializada e tem os seus próprios ritos. Se afastarmos a incidência dos princípios que
regem a expertise da Justiça Castrense, estaremos convertendo-a em Justiça comum.
Neste caso, pergunta-se: quando os preceitos próprios, diferenciados e essenciais que
regem a JMU forem alterados ao ponto de torná-la muito semelhante à Comum, o Estado
deveria manter duas justiças iguais? Melhor seria extinguir uma delas, pois tal situação não
embasaria qualquer lógica de investimento público.
Por isso, esse tema exige que o intérprete identifique o íntimo entrelaçamento da JMU,
prevista desde a CF de 1934, com a Defesa Nacional, aspecto crucial para a sobrevivência de
toda a sociedade, o qual, inclusive, ultrapassa, na velocidade luz, o mero interesse dos
militares.
Se houver a paulatina equiparação da JMU com a Comum, preocupante via de ameaça à
segurança de todos os brasileiros será pavimentada e, talvez, de modo irreversível.
No caso de o objetivo ser afrouxar as normas penais militares, para os civis ou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 22:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127e829399
integrantes das Forças Armadas, haverá a fragilização dos pilares estruturais que
sustentam a existência do Poder Armado: a Disciplina e a Hierarquia.
O tratamento jurídico leniente repercute, em seu bojo, na desobrigação para com os
austeros ritos de procedimento castrense.
Ante o exposto, acolhia os presentes Embargos Infringentes do Julgado, opostos pela PGJM, para
cassar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da
Execução Provisória nº 7000184-80.2020.7.02.0002, que concedeu a progressão de regime prisional
semiaberto para aberto e a remição da pena ao Cap Ex THIAGO FONSECA LIMA.
Brasília, 7 a 10 demarço de 2022.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM